Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702441-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE JESUS MONTEIRO AGRAVADO: DANIELE BERTOLDO TOFFOLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.D.J.M. (ID 22726312), contra a decisão proferida pelo douto Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança e arbitramento de alugueres ajuizada pelo agravante em desfavor de sua ex-esposa, indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel. Consta da decisão combatida (ID 22726324 – pg. 29): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Indefiro o pedido de concessão de tutela provisória para arbitramento de aluguel, uma vez que a certidão de matrícula de ID n. 77770758 evidencia propriedade exclusiva da Ré, não havendo comprovação do alegado condomínio, pois ainda não ultimado o processo de partilha no Juízo competente. Por outro lado, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir Informa o recorrente ter constituído união estável com a parte agravada por mais de 19 (dezenove) anos, no período compreendido entre 20 de outubro de 2000 e 20 de julho de 2020, data em que o agravante deixou o lar conjugal. Da união, nasceu o filho Heitor Bertoldo Monteiro, em 3 de novembro de 2014, estando hoje com 6 (seis) anos de idade, sendo a relação interrompida em julho de 2020, momento em que houve a separação de fato. Afirma ser coproprietário com a agravada do único imóvel que possuem, na proporção de metade para cada um e tem a seguinte descrição: “Apartamento 101, situado na QS 122, conjunto 04 lote 01, bloco B, na Samambaia Sul/DF, CEP 72.304-520, com área total de 47,5 m2 e atualmente avaliado em R$ 140.000,00 (cem e quarenta mil reais), adquirido em 29/08/2014. O imóvel encontra-se quitado e registrado sob a matrícula no 257588 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal”. Assevera que após sua saída do lar conjugal, sua ex-companheira permaneceu na posse exclusiva do imóvel, sem garantir a ele o pagamento de metade do aluguel pelo uso do bem. Assim, requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a fixação e a cobrança de um aluguel mensal da agravada pelo uso do apartamento comum, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da tutela provisória deferida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Pois bem. Consabido que após o encerramento da união estável, por força de lei, inicia-se o chamado estado de condomínio entre as partes, atraindo a incidência das normas civis sobre os direitos de cada condômino em relação aos bens objeto da partilha. O doutrinador Dimas Messias de Carvalho esclarece a questão: Os bens não partilhados após a separação ou divórcio, pertencem ao casal, semelhante ao que ocorre com a herança, entretanto, nenhum deles pode alienar ou gravar seus direitos na comunhão antes da partilha, sendo ineficaz a cessão, posto que o direito à propriedade e posse é indivisível, ficando os bens numa situação que a doutrina denomina de estado de mancomunhão. Não raras vezes, entretanto, quando os bens estão identificados na ação de separação ou divórcio, são partilhados na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) para cada um, em razão da meação, importa em estado de condomínio entre o casal e não mais estado de mancomunhão. Tratando-se de condomínio, pode qualquer um dos cônjuges alienar ou gravar seus direitos, observando a preferência do outro, podendo ainda requerer a extinção por ação de divisão ou alienação judicial, não se cogitando a nova partilha e dispensando a abertura de inventário (CARVALHO, Dimas Messias de. Direito de Família. Belo Horizonte. Del Rey. 2009. p. 211/212). O agravante informa que da união nasceu um filho, atualmente, com seis anos de idade. Todavia, não há informações se o menor reside com ele ou com a mãe. Sabe-se que na maioria das vezes em que ocorre o rompimento do vínculo conjugal, por motivos relevantes, a prole fica em poder da genitora, salvo raras exceções em que se realiza a guarda compartilhada e a criança fica alternando entre residir ora com o pai, ora com a mãe. No presente caso, diante da ausência de informações, presume-se que o menor esteja residindo com a genitora no imóvel em discussão. Nesses termos, em que pese a fixação de aluguel objetivar evitar enriquecimento ilícito por parte do cônjuge que utiliza o imóvel em estado de condomínio, referido entendimento deixa de ser aplicado quando um dos condôminos permanece no imóvel em companhia de descendentes menores sob sua guarda, suportando as despesas inerentes à prole. Ademais, a jurisprudência tem permitido o arbitramento de aluguel somente após a realização da partilha do bem. Nesse sentido, colha-se posicionamento deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO. PARTILHA. ALUGUÉIS. INCABÍVEL. MEAÇÃO BENS MÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COTAS SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR À UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMPRÉSTIMO. REALIZAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. PARTILHA INDEVIDA. ABATIMENTO COTAS. INCABÍVEL. VALOR VENAL AUTOMÓVEL. CONTROVÉRSIA. AVALIAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. MEAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. MANUTENÇÃO. 1. O cônjuge responsável pela guarda da prole não exerce usufruto exclusivo sobre o imóvel comum do ex-casal, já que a moradia atende ao abrigo seu e dos descendentes, sendo incabível falar-se em direito a recebimento de aluguel pelo ex-companheiro, ora apelante. (...). (Acórdão 921528, 20141210044865APC, Relator: SILVA LEMOS, , Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 26/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO USO DOS IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS, BEM COMO PELO USUFRUTO EXCLUSIVO DESSES BENS. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AVALIAÇÃO DOS BENS AINDA NÃO CONCLUÍDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que a autora, ora agravante, pretendida o deferimento do arbitramento de indenização pelo uso dos imóveis e pelo usufruto exclusivo em valor não inferior a dez salários mínimos. 1.1. Segundo o Juízo, como não foi concluída a avaliação dos bens, o crédito pretendido poderia comprometer o resultado útil do processo, assumindo um risco de irreversibilidade. 2. A jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-consorte, após a separação judicial e a partilha de bens, em relação ao imóvel que se mantém sob uso exclusivo do outro ex-cônjuge/companheiro, impedindo-se que haja enriquecimento sem causa daquele que usufrui exclusivamente do bem. 3. No entanto, não há possibilidade de conceder a tutela pleiteada, no sentido de arbitrar o valor de indenização pelo uso dos imóveis e automóveis, bem como pelo usufruto exclusivo dos frutos desses bens pelo agravado, pois até o momento não foi concluída a avaliação dos bens. 3.1. Sendo assim, nesse momento recomenda a prudência aguardar o curso do processo, com vistas a não comprometer o resultado útil do processo. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1111413, 07158119420178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. TRÂNSITO EM JULGADO. USO DO IMÓVEL APENAS PELO EX-COMPANHEIRO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. CONDÔMINO IMPOSSIBILITADO DE FRUIR DO BEM. ALUGUEL SOBRE A ÁREA CONSTRUÍDA. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À TERRA NUA. TERRENO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UMA DAS PARTES. VALOR REAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ESTRANHO AOS AUTOS. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. 1. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, é possível nas hipóteses em que, decretada a dissolução da união estável e efetuada a partilha, um dos companheiros permaneça residindo no imóvel. (REsp 1470906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) 2. O arbitramento dos aluguéis deve recair exclusivamente sobre a área construída, excluindo-se o terreno em que o imóvel foi erigido, em obediência à partilha efetivada na sentença de reconhecimento e dissolução de união estável devidamente transitada em julgado. 3. A fixação do valor do aluguel referente à construção, com abatimento do valor do terreno na respectiva proporção para cada parte, deve ser apurada em liquidação de sentença. 4. Compete ao magistrado o papel de dirigir os atos processuais, corrigindo eventuais erros ou equívocos que por ventura possam embaraçar a efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1095264, 07024274320178070007, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, inexistem pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo e a tutela de urgência pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador